Tribunal: TJES
Processo: 5001426-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001426-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

AGRAVADO: HIGH COMPANY LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
. RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1.
Cabimento do Agravo de Instrumento.
Nos termos do entendimento sedimentado no Tema 988, do STJ, o
rol do art
igo
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
de modo que,
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
deve ser admitida a interposição do agravo.

2.
A decisão que acolhe ou rejeita a (in) competência territorial, é passível de insurgência da parte através do agravo de instrumento.
Preliminar Rejeitada.

3. Mérito.
A
competência para o process
amento da
ação que objetiva a abstenção do uso indevido de marca empresarial é do
Juízo da
domicilio do autor
ou do local do fato.

4.
Hipótese em que
a parte agravada postula, como pedido principal, a imposição de uma obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório,
consistente na retirada de anúncios de seus produtos falsificados das plataformas digitais,
o que autoriza a propositura
da ação
tanto no domicílio do autor quanto no domicílio do local do fato.

5
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001426-60.2023.8.08.0000

AGVTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

A
GVD
O
:
HIGH COMPANY LTDA

RELATOR:

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Emi
nen
tes pares,
cinge-se os autos em aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pela requerida/agravante.

Sustenta a recorrente a necessidade de reforma da decisão, alegando a ausência de fundamentação pelo d. Juízo
a quo
, e defende a competência do
juízo
da sede da empresa ré, por não se tratar de relação de consumo.

1.
Preliminar
Não Conhecimento do Recurso
.

S
ustenta o agravado o não cabimento do agravo de instrumento, vez que a decisão recorrida não
comportaria o recurso, ante a disposição do
rol do artigo 1.015, do CPC.

Como cediço
, o

C. STJ v
em
entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada
(Tema Repetitivo 988)
,
de modo que,
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
deve ser admitida a interposição do agravo.

Outrossim
, especificamente em relação ao conteúdo da decisão, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.
Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Por fim, exsurge o cabimento do presente recurso e o interesse recursal, na medida em que o d. Juízo rejeitou a pretensão do requerido/agravante de remessa dos autos ao Juízo da comarca da sede da empresa.

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada em contrarrazões.

É
como voto.

2. Mérito.

No que tange ao mérito do recurso, qual seja a discussão acerca da competência para o processamento da ação originária, onde se discute o uso irregular de marca registrada, necessário observar que cuida-se os autos de origem de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, na qual a agravada requer a cessação da comercialização dos produtos falsificados através dos sítios eletrônicos da agravante.

De modo que a natureza da demanda autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do autor e no local do fato. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REGISTRO DE PATENTE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E IRREGULARIDADE ATIVA. REJEITADAS. DETENÇÃO DE PATENTE NÃO CONFIGURADA. MERO PEDIDO JUNTO AO INPI. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a parte agravada postula, como pedido principal, a imposição de uma obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório, o que autoriza a sua propositura tanto no domicílio do autor quanto no domicílio do local do fato. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência do STJ já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória. Na hipótese, a parte agravada afirma ser detentora do pedido de patente BR 10217018211-8 o qual supostamente teria sido violado pela agravante, razão pela qual não há o que se falar em ilegitimidade ativa “ad causam”. Preliminar rejeitada. 3. A concessão da patente se dá mediante um ato administrativo declaratório, por meio do qual se reconhece o direito do titular sobre a invenção, e atributivo, eis que depende de requerimento junto ao INPI e a observância dos requisitos definidos em lei. 4. No caso em tela, resta incontroverso nos autos, conforme confessado pela própria agravada, que esta não é titular da patente BR 10217018211-8, eis que somente houve o mero depósito do pedido junto ao INPI, estando ainda em processo de tramitação perante a referida Autarquia. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Segunda Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5004611-77.2021.8.08.0000. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 29/0/2022)

Ademais, inobstante o argumento da recorrente de que o processamento da ação deva se dar na comarca da sede da empresa requerida, tem-se que nas ações onde se discute a prática de concorrência desleal, bem como, violação ao direito de marca ou propriedade intelectual, as demandas podem ser ajuizadas no domicílio do autor.

Nesse sentido, penso que o magistrado
a quo
andou bem ao reconhecer sua competência para o processamento da demanda, máxime porque a jurisprudência pátria é assente no sentido de que ações como a que se discute sejam processadas no juízo do domicílio do autor, senão vejamos:

"INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL –
Ação de abstenção de uso de marca – Incidência do disposto no art. 53, inciso V, CPC – Competência do domicílio do autor reconhecida
– Decisão reformada – Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037283-23.2023.8.26.0000; Relator (a):J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
USO
DE
MARCA
.
COMPETÊNCIA
.
A
competência
para o julgamento de ação em que a parte busca a
abstenção
do
uso
de
marca
, cumulada com pretensão indenizatória, é a do foro do domicílio do autor ou a do local do fato, à escolha do demandante.
Entendimento baseado na premissa de que a expressão delito contida no art. 53, V, do CPC compreende tanto o ilícito penal, quanto o civil. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51123668120238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 28-06-2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PREVALÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 100, V, A, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE STJ. SÚMULA Nº 83/STJ.
1.
Havendo cumulação de pedido indenizatório com pedido de abstenção de uso indevido de marca ou de patente, prevalece a regra prevista no art. 100, V, a, parágrafo único, do CPC/73, sendo competentes para o julgamento da ação tanto o juízo do foro do domicílio do réu como o do foro do domicílio do autor e o do local do ato ou do fato.
2. Acórdão recorrido proferido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo entendimento consolidado no EAg n. 783.280/RS. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 1.405.217; Proc. 2013/0319205-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 03/10/2016)

Portanto, vez que ação de origem constitui-se em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, na qual a agravada requer a cessação da comercialização dos produtos falsificados através dos sítios eletrônicos da recorrente; além da discussão acerca de concorrência desleal, bem como, violação ao direito de marca ou propriedade intelectual; o que autoriza o ajuizamento da demanda no domicílio do autor ou do local do fato/ato, concluo por manter a decisão recorrida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, e no mérito,
nego-lhe provimento.

3. Dispositivo

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar
,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume
o comando decisório fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)